Tribunal: TJSP
Processo: 0005333-82.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – PENA INFERIOR AO PATAMAR EXIGIDO PARA O BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 83 DO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – PENA INFERIOR AO PATAMAR EXIGIDO PARA O BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL – PROGRESSÃO A REGIME ABERTO PREMATURA – NECESSIDADE DE PASSAGEM PRIMEIRA PELO REGIME SEMIABERTO – VEDADA A PROGRESSÃO POR SALTOS – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.